Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714550-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCILENE ROSA CORREIA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DERCILENE ROSA CORREIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de requerimento de tutela de urgência, requerida de forma incidental na fase de saneamento do processo, postulado por DERCILENE ROSA CORREIA, no qual pugna a suspensão de qualquer ato tendente à alienação do imóvel objeto do litígio. Compulsando os autos, observa-se que requerimento de igual teor fora formulado por ocasião do ajuizamento da presente demanda, momento em que este Juízo se pronunciou da seguinte forma: No caso concreto, tem-se que a Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor, com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Assim, vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, tem início o procedimento específico da Lei no 9514/97 que conduzirá à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, necessária a dilação probatória para a prova do fato de que foi a Terracap quem cessou o envio de boletos (e se eram expedidos à época, bem o modal eleito para envio), sendo certo ainda que para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o réu agiu no exercício regular do seu direito, como estabelecido na Lei no 9.514/97. Além disso, para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Entretanto, o autor não trouxe nenhum documento apto a demonstrar, ao menos, sua intenção de purgar a mora. Nem mesmo fez menção, na peça de ingresso, de pretender consignar o valor das parcelas inadimplidas. Por outro lado, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, por certo é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, sendo inviável, nessa modalidade contratual, que o devedor, por meio de tutela de urgência, suspenda o regular andamento dos atos expropriatórios ancorados nos regramentos da Lei no 9514/97. Logo, há que se oportunizar à parte ré a comprovação de que atendeu aos ditames legais na consecução da retomada e alienação do bem fiduciado, eis que inviável ao autor fazer a prova negativa de que não foi efetivamente intimado das datas designadas para o leilão extrajudicial. A tese sustentada pelo requerente não prescinde da observância ao contraditório. Tampouco verifica-se, a princípio, incorreção no valor da arrematação, uma vez que se encontra em consonância com o disposto no art. 27, §2o da sobredita lei, o qual determina que no segundo leilão “será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Em que pese o postulante afirme que a ré não tenha apresentado qualquer prova de que os boletos de pagamentos teriam sido enviados, tem-se que tal cenário não afasta a realidade de que até o presente momento, a autora não purgou a mora. Desse modo, consoante já destacado, não se pode obstar que o proprietário fiduciário adote as providências que entende cabíveis para a retomada do bem, sob pena de clara afronta à legislação de regência. Assim sendo, vê-se que a realidade fática delineada por ocasião do requerimento liminar não fora modificada, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado de maneira incidental e, por conseguinte, passo à fase de saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, observa-se que a autora pretende que a TERRACAP seja impedida de dar continuidade aos atos de expropriação do imóvel localizado no SHVP, Trecho 03 Quadra 05 Conjunto 04 Lote 18. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se de acordo com o modelo de contrato de compra e venda firmado (alienação fiduciária) é licito à TERRACAP proceder à retomada do bem, em razão do inadimplemento de parcelas de financiamento. Extrai-se dos autos que existem questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do Código de Processo Civil). [...]” – ID 186774678, autos de origem n. 0722582-18.2023.8.07.0020. Os embargos de declaração opostos pela ora agravada TERRACAP foram objeto da decisão integrativa nos seguintes termos: “[...] No caso em tela, a recorrente aponta a existência de incorreção na fixação dos pontos controvertidos e, ainda, pugna o esclarecimento das razões pelas quais a preliminar de inépcia da inicial fora indeferida. Pois bem. Em relação ao primeiro questionamento, observa-se que razão assiste à recorrente. E a existência de erro material fez com que a questão submetida a julgamento fosse incorretamente delimitada. Com efeito, no particular, o ponto controvertido da demanda é saber se a TERRACAP poderia buscar a retomada do bem objeto de discussão em decorrência do inadimplemento do contrato de compra e venda firmado pelas partes. No que se refere às razões pelo não acolhimento da preliminar de inépcia da inicia, nota-se que as razões do Juízo já foram adequadamente expostas na decisão recorrida, de modo que inexistem esclarecimentos a serem prestados. Dessa maneira, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para corrigir o ponto controverso da demanda, nos termos acima delineados. No mais mantenho a decisão recorrida tal qual proferida.” – ID 189338624, autos de origem. Nas razões, a agravante DERCILENE ROSA CORREIA narra: “Trata-se, na origem, de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pela agravante em face da agravada, na qual pleiteia o provimento jurisdicional liminar para compelir a agravada a suspender todos os atos de expropriação judicial do imóvel em litígio. O pedido liminar restou indeferido pelo juízo a quo sob o argumento de que seria necessário instaurar o contraditório, possibilitando averiguar se a agravada observou o devido procedimento. Posteriormente, a agravada apresentou contestação, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório quanto ao envio do boleto à agravante. Diante da modificação fática que ensejou o indeferimento do pedido liminar, a agravante apresentou réplica com pedido de tutela de urgência, argumentando que, após devidamente instaurado o contraditório, a agravada não se desincumbiu de comprovar o envio do boleto ao e-mail da agravante, evidenciando a probabilidade do direito e do perigo de dano. Contudo, a decisão agravada rejeitou o pedido de tutela de urgência, sob o frágil argumento de que a agravante não teria purgado a mora.” – ID 57816835, pp. 3/4. Sustenta que “o objeto da lide consiste na obrigação de fazer para que a agravada envie o boleto para pagamento à parte autora.” – ID 57816835, pp. 4/5. Diz que “Diante desse cenário, em que pese o reconhecimento de que a TERRACAP não comprovou o envio do boleto, a decisão agravada incorreu em evidente desacerto (...) o principal fundamento utilizado por este Douto Juízo para indeferir o pedido liminar foi a necessidade de instaurar o contraditório para averiguar a versão da Terracap sobre os fatos. Assim, a fundamentação despendida, à época do indeferimento do pedido liminar, encontra-se superada, razão pela qual resta evidenciada a probabilidade do direito, bem como do perigo de dano.” - ID 57816835, p. 5. Acrescenta: “Quanto ao perigo de dano, este é evidente. Caso não concedida a tutela de urgência, a parte autora estará privada de sua moradia.” - ID 57816835, p. 5. Assevera estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e requer ao final: “(a) seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se o feito até o julgamento do presente curso; (b) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada e abstenha de realizar qualquer ato expropriatório; (c) seja o presente recurso conhecido e provido, admitindo-se o processamento da denunciação à lide.” - ID 57816835, p. 8. Preparo dispensado; agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 178359797, na origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Na petição inicial, a agravante alegou: “Esse imóvel foi adquirido pela parte requerente por meio de um programa de venda promovido pela TERRACAP, tornando-se vencedora nesse processo após a formalização das condições de venda por meio de uma escritura pública. O acordo incluía o pagamento mensal através de um financiamento imobiliário, tendo o imóvel como garantia, conforme estipulado pela Lei no 9.514/97. No entanto, o andamento do contrato foi drasticamente interrompido devido à súbita cessação do envio dos boletos por parte da TERRACAP, mesmo após solicitações formais para regularizar os pagamentos em 14/05/2019. Para agravar a situação, a parte requerente descobriu recentemente que o imóvel foi colocado em leilão público, sem qualquer aviso prévio. Indivíduos interessados vinham ao local, alegando que o imóvel seria leiloado em breve, enquanto a requerente não teve a oportunidade de se defender ou contestar essa ação. Ao acessar o site oficial da TERRACAP, a requerente verificou que o imóvel está programado para ser leiloado em 10/11/2023, conforme o Edital n.° 11/2023, disponível no endereço eletrônico: www.terracap.df.gov.br.” - ID 177786982, pp. 2/3. Contudo, a agravada TERRACAP trouxe aos autos a “Proposta de Compra - Venda Direta”, firmada em 28.11.2017 entre a agravante DERCILENE ROSA CORREIA e TERRACAP, cujo objeto foi a venda direta À VISTA do imóvel sito em SHVP, Trecho 03 Quadra 05 Conjunto 04 Lote 18, no valor de R$ 45.046,84 (ID 182556530, autos de origem). Assim, não há que se falar em emissão de boletos em razão de contrato de alienação fiduciária, uma vez que, repita-se, foi firmado contrato de compra e venda direta com pagamento à vista. E no ponto, vale ressaltar: a agravante não demonstrou (sequer alegou) ter efetuado o pagamento do imóvel, conforme acordado, razão pela qual a propriedade do bem não se consolidou em seu nome. Muito bem. Consoante Comunicado de ID 182556540: “Ilma Senhora Dercilene Rosa Correia, Conforme consta nos regramentos do programa venda direta, em especial a Norma Organizacional No COM 01 - Procedimentos de Venda Direta, a não liquidação dos valores em atraso por parte do cliente, antes da lavratura da escritura, implicará no cancelamento da venda, nos termos do Edital de Venda Direta: [...] 21.2. Independentemente do recebimento ou não da notificação mencionada no subitem anterior, caso a quitação do débito não ocorra em até 90 dias da publicação do aviso de habilitação no DODF, a venda objeto do presente edital será cancelada e o imóvel será disponibilizado para comercialização mediante licitação pública promovida por esta Companhia. (...) Dado que a publicação da habilitação referente ao imóvel denominado SHVP Trecho 03 Quadra 05 Conjunto 04 Lote 18 (endereço predial: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 122 Lote D-01 Casa 08), ocorreu há mais de 90 dias, e que a notificação derradeira de cobrança por atraso no pagamento foi encaminhada em 06 de janeiro de 2023 e que não houve manifestação até o prazo máximo de resposta, informa-se que foi cancelada a habilitação para compra direta do imóvel no programa de Regularização Fundiária, e que o mesmo encontra-se disponível para aquisição mediante licitação pública, a ser realizada em 10/11/2023, conforme Edital n.o 11/2023, disponível no sítio eletrônico: www.terracap.df.gov.br.” - ID 182556540, autos de origem. E ainda de acordo com os documentos acostados, “a interessada no processo de venda direta foi habilitada ainda no ano de 2018, e somente se manifestou no ano de 2019 requerendo o reenvio do boleto para pagamento. O referido foi enviado para o e-mail que consta no cadastro da interessada, não constando requerimento de alteração de e-mail no processo. 3. Ademais, salienta-se que todas as comunicações foram encaminhadas para o e-mail cadastrado pela interessada” (Ofício No 1/2023 - TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI, ID 182558999). Do que se tem, legítimo o cancelamento da habilitação da agravante e a consequente disponibilização do bem para licitação pública ocorrida, segundo consta, em novembro/2023, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda firmado pelas partes. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora